Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. INTERESSE DE AGIR. CASO FORTUITO INEXISTENTE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EFEITOS RETROATIVOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-. Não há qualquer incompatibilidade entre os pleitos de resolução da promessa de compra e venda e de indenização pelos prejuízos causados pelo inadimplemento, a teor do que dispõe o artigo 475 do Código Civil.
2-. Adversidades e dificuldades inerentes à construção civil qualificam-se como caso fortuito interno e por isso não excluem a responsabilidade civil das incorporadoras pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
3-. O atraso na entrega do imóvel justifica a resolução da promessa de compra e venda e torna imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador.
4-. A devolução da quantia a que faz jus o consumidor deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação.
5-. A correção monetária, como simples mecanismo de proteção do poder de compra da moeda, incide desde o desembolso do preço pago pelo promitente comprador.
6-. Na esteira do artigo 475 do CDC, em caso de inadimplemento, o credor poderá requerer a rescisão do contrato ou exigir o cumprimento da prestação, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos.
7-.Nesse caso, irrefutável o direito do credor de exigir a cláusula penal contratual, seja pela mora no cumprimento da obrigação principal ou acessória, uma vez que em nenhuma hipótese perderá sua natureza de prefixação de eventuais prejuízos suportados em um ou outro caso. E por conseguinte, cabível sua cumulação independentemente do ressarcimento das prestações e valores desembolsados pelo promitente comprador do imóvel.
8-. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.